Tribunal: STF
Processo: ADPF 673
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM 2020. FECHAMENTO DAS ESCOLAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PRAZOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, CAPUT E II; 7º; 205; E 208, V,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 9.868/1999.
    Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT tendo por objeto os itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 e 5 dos Editais 25 e 27, de 30 de março de 2020, lançados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP para a abertura do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem 2020.
    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 5º, caput e II; 7º; 205; e 208, V, da Constituição Federal.
    A arguente pleiteia a suspensão dos prazos de justificativa de ausência no Enem 2019, de solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2020, de recurso de eventual indeferimento e de inscrição. Alega que diante da pandemia da Covid-19 e da consectária suspensão das atividades escolares no país, a manutenção do cronograma do Enem 2020 representaria violação aos direitos dos estudantes de áreas rurais e com dificuldades de acesso à internet, meio exclusivo de realização das atividades apontadas pelos Editais questionados.
    É o relatório. Decido.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental, tal como a ação direta de inconstitucionalidade, tem por finalidade sanar ofensa ao ordenamento constitucional em caráter abstrato e concentrado, motivo pelo qual atraem regimes procedimentais análogos, descritos nas Leis federais 9.868/1999 e 9.882/1999.
    Sendo assim, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, é possível ao relator, nada obstante o pleito liminar, submeter o processo diretamente ao Plenário, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação, nos termos do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999. Essa transmutabilidade entre os ritos das diferentes espécies de ações constitucionais já foi reconhecida por esta Corte (ADI 4.163, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 29/2/2012).
    Em idêntico sentido, aplicando analogicamente o comando do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 em arguições de descumprimento de preceito fundamental, vejam-se os seguintes precedentes: a ADPF 381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/2017; e a ADPF 181, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/2012.
    In casu, a controvérsia jurídica travada nestes autos cinge-se à necessidade de suspensão de prazos estabelecidos no cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem 2020, considerado o acesso dos alunos mais pobres à internet, que se encontra prejudicado pelo fechamento das escolas em razão da pandemia da Covid-19.
    Percebe-se, pois, que a matéria se reveste de acentuada relevância, tangenciando o princípio da isonomia e o direito à educação.
    Portanto, ressoa conveniente que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.
    Ex positis, notifiquem-se as autoridades requeridas, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente